Tribunal: STJ
Processo: 0511362-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1064484 - AM(2025/0511362-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARIO JORGE RIBEIRO CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADO
: RAIMUNDO FABRÍCIO PAIXÃO ALBUQUERQUE - AM016686
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO
ANALÓGICA
DA

SUPERVENIÊNCIA
DE

SÚMULA
691/STF.
JULGAMENTO DO MÉRITO NO WRIT ORIGINÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão singular do Presidente de
O recurso
Tribunal Superior que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra decisão
monocrática de desembargadora de Tribunal de Justiça que havia indeferido pedido de
liminar em habeas corpus originário.
2.
. Paciente preso preventivamente pela suposta prática de delito
Fato relevante
previsto no
-A do Código Penal. Alegação, na impetração, de constrangimento
art. 217
ilegal pela ausência dos requisitos do
do Código de Processo Penal, excesso
art. 312
de prazo para formação da culpa, suficiência de medidas cautelares alternativas do
do CPP e necessidade de prisão domiciliar humanitária em razão de quadro
art. 319
grave de saúde e superlotação carcerária.
3.
. A desembargadora relatora indeferiu a liminar no habeas
As decisões anteriores
corpus impetrado no Tribunal de origem. O Presidente do Tribunal Superior indeferiu
liminarmente a impetração por não se voltar contra decisão colegiada. No agravo
regimental, o agravante reiterou os argumentos da impetração e alegou ausência de
enfrentamento, na decisão agravada, da tese de alteração ilegal da fundamentação da
prisão preventiva. Posteriormente, o Tribunal de origem julgou o mérito do habeas
corpus lá impetrado, denegando a ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento de
agravo regimental interposto contra decisão que, à luz da aplicação analógica do
enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, indeferiu liminarmente
habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que negara liminar em writ
Documento eletrônico VDA55945773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 64b93382-4a22-4d2a-a09d-432f33a5b890

originário, quando, no curso do agravo, sobrevém o julgamento de mérito do habeas
corpus no Tribunal de origem, com denegação da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Superior, por aplicação analógica do enunciado n. 691
da Súmula do Supremo Tribunal Federal, afasta o conhecimento de habeas corpus
impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, salvo hipóteses excepcionais
de flagrante ilegalidade ou teratologia.
6. A superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus no Tribunal de origem,
com denegação da ordem, torna prejudicado o agravo regimental que buscava afastar
a aplicação da
pois o novo título judicial – o acórdão denegatório –
Súmula 691/STF,
passa a desafiar impugnação própria, não mais se justificando a mitigação da
competência previamente estabelecida.
7. Reconhecida a perda superveniente do objeto, mostra-se imperioso declarar a
prejudicialidade do agravo regimental, independentemente do exame do mérito das
teses relativas à legalidade da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: agravo regimental julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O Tribunal Superior aplica, por analogia, o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal para não conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão
monocrática que indefere liminar em writ originário, ressalvadas hipóteses de flagrante
ilegalidade ou teratologia.
2. O julgamento de mérito, pelo Tribunal de origem, do habeas corpus em que se
impugnava a decisão monocrática indeferitória de liminar torna prejudicado o agravo
regimental interposto contra decisão que aplicara a
para indeferir
Súmula 691/STF
liminarmente a impetração no Tribunal Superior.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPP,
CPP,
art. 217
art. 312;
art. 319;
Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 64b93382-4a22-4d2a-a09d-432f33a5b890

AgRg no HABEAS CORPUS No 1064484 - AM(2025/0511362-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARIO JORGE RIBEIRO CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADO
: RAIMUNDO FABRÍCIO PAIXÃO ALBUQUERQUE - AM016686
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO
ANALÓGICA
DA

SUPERVENIÊNCIA
DE

SÚMULA
691/STF.
JULGAMENTO DO MÉRITO NO WRIT ORIGINÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão singular do Presidente de
O recurso
Tribunal Superior que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra decisão
monocrática de desembargadora de Tribunal de Justiça que havia indeferido pedido de
liminar em habeas corpus originário.
2.
. Paciente preso preventivamente pela suposta prática de delito
Fato relevante
previsto no
-A do Código Penal. Alegação, na impetração, de constrangimento
art. 217
ilegal pela ausência dos requisitos do
do Código de Processo Penal, excesso
art. 312
de prazo para formação da culpa, suficiência de medidas cautelares alternativas do
do CPP e necessidade de prisão domiciliar humanitária em razão de quadro
art. 319
grave de saúde e superlotação carcerária.
3.
. A desembargadora relatora indeferiu a liminar no habeas
As decisões anteriores
corpus impetrado no Tribunal de origem. O Presidente do Tribunal Superior indeferiu
liminarmente a impetração por não se voltar contra decisão colegiada. No agravo
regimental, o agravante reiterou os argumentos da impetração e alegou ausência de
Documento eletrônico VDA55618782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:06
Código de Controle do Documento: 6bbad681-b288-4918-8c1f-dc06d7054af2

enfrentamento, na decisão agravada, da tese de alteração ilegal da fundamentação da
prisão preventiva. Posteriormente, o Tribunal de origem julgou o mérito do habeas
corpus lá impetrado, denegando a ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento de
agravo regimental interposto contra decisão que, à luz da aplicação analógica do
enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, indeferiu liminarmente
habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que negara liminar em writ
originário, quando, no curso do agravo, sobrevém o julgamento de mérito do habeas
corpus no Tribunal de origem, com denegação da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Superior, por aplicação analógica do enunciado n. 691
da Súmula do Supremo Tribunal Federal, afasta o conhecimento de habeas corpus
impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, salvo hipóteses excepcionais
de flagrante ilegalidade ou teratologia.
6. A superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus no Tribunal de origem,
com denegação da ordem, torna prejudicado o agravo regimental que buscava afastar
a aplicação da
pois o novo título judicial – o acórdão denegatório –
Súmula 691/STF,
passa a desafiar impugnação própria, não mais se justificando a mitigação da
competência previamente estabelecida.
7. Reconhecida a perda superveniente do objeto, mostra-se imperioso declarar a
prejudicialidade do agravo regimental, independentemente do exame do mérito das
teses relativas à legalidade da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: agravo regimental julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O Tribunal Superior aplica, por analogia, o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal para não conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão
monocrática que indefere liminar em writ originário, ressalvadas hipóteses de flagrante
ilegalidade ou teratologia.
2. O julgamento de mérito, pelo Tribunal de origem, do habeas corpus em que se
impugnava a decisão monocrática indeferitória de liminar torna prejudicado o agravo
regimental interposto contra decisão que aplicara a
para indeferir
Súmula 691/STF
liminarmente a impetração no Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA55618782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:06
Código de Controle do Documento: 6bbad681-b288-4918-8c1f-dc06d7054af2

Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPP,
CPP,
art. 217
art. 312;
art. 319;
Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por M J R C contra decisão
singular que indeferiu liminarmente este
, por sua vez, interposto contra
habeas corpus
decisão monocrática da desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DO
AMAZONAS
TJAM que indeferira o pedido de liminar formulado no HC n. 0624489-
–
56.2025.8.04.9001.
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente em decorrência da suposta
prática do delito capitulado no
-A do Código Penal, termos em que foi
art. 217
denunciado.
Em suas razões, alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal
devido à ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
Sustenta que a segregação processual do paciente encontra-se despida de
fundamentação idônea por ter sido amparada na mera gravidade abstrata do delito.
Afirma haver excesso de prazo para formação da culpa.
Argumenta que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares
alternativas positivadas no art. 319 CPP e que o quadro grave de saúde do paciente e
superlotação do local em que se encontra encarcerado autorizam a concessão de
prisão domiciliar humanitária.
Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda
que mediante a aplicação de medidas alternativas não prisionais, ou, subsidiariamente,
a substituição da prisão cautelar por domiciliar humanitária.
A desembargadora indeferiu a liminar no
impetrado no Tribunal
habeas corpus
de origem (fls.
).
34/36
O Presidente deste Superior Tribunal de Justiça STJ indeferiu liminarmente a
–
impetração, por não ser dirigida contra decisão colegiada do Tribunal de origem (fls.
).
241/242
Documento eletrônico VDA55618782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:06
Código de Controle do Documento: 6bbad681-b288-4918-8c1f-dc06d7054af2

No agravo regimental, são reiterados os argumentos da impetração. Alega que
a decisão agravada deixou de enfrentar a tese central da impetração, de que houve
alteração ilegal da fundamentação da prisão preventiva.
A Presidência não se retratou e determinou a distribuição do agravo (fl. 254).
O Ministério Público do Amazonas
(fls.
).
ofereceu contrarrazões
271/283
Intimado a se manifestar (fl. 261), o Ministério Público Federal – MPF opinou
(fls.
).
pelo não provimento do agravo
290/295
É o breve relatório.
VOTO
Em que pesem as razões do recorrente, a decisão monocrática não carece de
reforma.
A jurisprudência desta Corte Superior, ao aplicar por analogia o enunciado n.
691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal STF, firmou-se no sentido de não
–
conhecer de
impetrado contra decisão que indefere liminar na origem,
mandamus
excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou
teratologia do referido
.
decisum
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA HABEAS CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
SUPERAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
691
DO
STF.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO
CRIME DE ROUBO MAJORADO.
I, DO ECA.
ART. 122,
TERATOLOGIA
NÃO
EVIDENCIADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão
de relator, à exceção do indeferimento de liminar em
procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em
habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a
apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma
sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - Não se admite a impetração de habeas corpus
contra decisão que indefere pedido liminar nos autos de
Documento eletrônico VDA55618782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:06
Código de Controle do Documento: 6bbad681-b288-4918-8c1f-dc06d7054af2

writ impetrado na origem, sob pena de se configurar
indevida supressão de instância.
III - Em hipóteses excepcionais, que se
caracterizam pela flagrante ilegalidade, vale dizer,
evidenciada
teratologia
ou
deficiência
de
fundamentação, verificável icto oculi, esta Corte tem
admitido a mitigação do óbice contido no enunciado
Tribunal Federal, situação
da Súmula 691 do Supremo
que não ocorreu na espécie, por se tratar de ato infracional
cometido mediante grave ameaça e violência a pessoa, em
consonância com o disposto pelo artigo 122, inciso I, do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
790.244/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023,
D Je de
)
12/6/2023.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
IMPETRAÇÃO
CONTRA
DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO
HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO.
SÚMULA
N.
691
DA
SUPREMA
CORTE.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus contra decisão
denegatória de liminar proferida em outro writ na instância
de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Súmula n. 691/STF.
2. No caso, não se constata, prima facie, flagrante
ilegalidade que autorize a mitigação da Súmula n. 691, da
Suprema Corte, tendo em vista a indicação de
necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem
pública a fim de impedir a continuidade das atividades
criminosas.
3. Não havendo notícia de que o Tribunal a quo
tenha procedido ao exame meritório, reserva-se
primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria
ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso a
esta Corte Superior adiantar-se nesse exame,
Documento eletrônico VDA55618782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:06
Código de Controle do Documento: 6bbad681-b288-4918-8c1f-dc06d7054af2

sobrepujando a competência da Corte a quo,
mormente se o writ está sendo regularmente
processado.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
872.481/RO,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de
)
5/3/2024.
Ademais, conforme consulta ao portal do Judiciário (www.jus.br), verifica-se a
superveniência do julgamento do mérito (denegação da ordem) do
lá
habeas corpus
impetrado (0624489-56.2025.8.04.9001), realizado em
sendo de rigor o
2/3/2026,
reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso.
Com efeito, "Segundo orientação do STJ, 'na hipótese de habeas corpus contra
liminar de Desembargador, é correta a declaração de prejudicialidade do pedido de
superação da Súmula n. 691 do STF se sobrevém o julgamento de mérito da
impetração requerida ao Tribunal de Justiça. O acórdão denegatório da ordem desafia
impugnação própria, não sendo mais necessária a subversão à regular ordem de
" (AgRg no HC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
competências
737.749/MG,
CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de
" (AgRg no AgRg no HC n.
17/8/2023)
894.357/SP,
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
5/9/2024)
Ainda no mesmo sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE
LIMINAR. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente a impetração de habeas corpus, sob
alegação de que a ação penal viola entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
2. O ato coator foi a decisão do Desembargador
Relator que indeferiu o pleito liminar no habeas corpus
originário. Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo julgou o mérito da impetração, denegando a
ordem.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55618782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:06
Código de Controle do Documento: 6bbad681-b288-4918-8c1f-dc06d7054af2

3. A questão em discussão consiste em saber se a
superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus
originário pelo tribunal a quo prejudica a análise do agravo
regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. A superveniência do julgamento do mérito do
habeas corpus originário pelo tribunal a quo torna
prejudicada a análise do agravo regimental no Superior
Tribunal de Justiça.
5. A decisão agravada foi proferida em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
não admite habeas corpus contra indeferimento de medida
liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento: "A superveniência do
julgamento de mérito do habeas corpus originário pelo
tribunal a quo prejudica a análise do agravo regimental no
Superior Tribunal de Justiça".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 691 do
STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
677.543/PR,
Turma, julgado em 09.11.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
410.646/SP,
Sexta Turma, julgado em 06.02.2018; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta
291.856/SP,
Turma, DJe 12.05.2014.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra
891.503/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de
)
17/12/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO HABEAS
CORPUS.
SUPERVENIÊNCIA
DE
ACÓRDÃO
NA
ORIGEM.
PREJUDICIALIDADE.
REITERAÇÃO
DE
MATÉRIA SUSCITADA EM OUTRA IMPETRAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55618782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:06
Código de Controle do Documento: 6bbad681-b288-4918-8c1f-dc06d7054af2

1. A decisão agravada julgou prejudicado o recurso
no writ impetrado contra ato de Desembargador Relator
que indeferiu liminar em habeas corpus.
2. Segundo orientação do STJ, "na hipótese de
habeas corpus contra liminar de Desembargador, é correta
a declaração de prejudicialidade do pedido de superação
da Súmula n. 691 do STF se sobrevém o julgamento de
mérito da impetração requerida ao Tribunal de Justiça. O
acórdão denegatório da ordem desafia impugnação
própria, não sendo mais necessária a subversão à regular
ordem de competências" (AgRg no HC n. 737.749/MG,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, DJe de
.
17/8/2023)
3. A irresignação veicula pedido e causa de pedir
análogos aos formulados no HC
Diante de
920.733/SP.
inadmissível
reiteração,
resta
obstaculizado
o
processamento do agravo.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC n.
minha
894.357/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
)
5/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA
COM
PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, TRÁFICO
DE DROGAS E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGADO
EXCESSO
DE
PRAZO.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO.
SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO
HABEAS
CORPUS
ORIGINÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL PREJUDICADO.
1. Não foi constatado, no caso dos autos,
constrangimento ilegal apto a justificar a superação do
enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. O julgamento definitivo do habeas corpus
originário implica prejudicialidade superveniente do
presente mandamus.
Documento eletrônico VDA55618782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:06
Código de Controle do Documento: 6bbad681-b288-4918-8c1f-dc06d7054af2

3. Agravo regimental prejudicado.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
743.329/MT,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2022,
19/8/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF. AGRAVANTE QUE
NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DO DECISUM.
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO
WRIT ORIGINÁRIO. PREJUDICIALIDADE DO HABEAS
CORPUS E DO AGRAVO REGIMENTAL.
1.
Agravo
regimental
que
não
ataca
especificamente os fundamentos do decisum impugnado,
limitando-se a repisar os argumentos apresentados na
peça inicial do writ.
2. A superveniência do julgamento do mérito da
impetração originária torna prejudicado o habeas corpus e,
por consequência, o presente agravo regimental.
3. Agravo regimental prejudicado.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
694.638/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/11/2021,
)
16/11/2021.

Isso posto, voto pela prejudicialidade do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55618782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:06
Código de Controle do Documento: 6bbad681-b288-4918-8c1f-dc06d7054af2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.064.484 / AM
Número Registro: 2025/0511362-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
06244895620258049001 6244895620258049001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAIMUNDO FABRICIO PAIXAO ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: RAIMUNDO FABRÍCIO PAIXÃO ALBUQUERQUE - AM016686
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PACIENTE
: MARIO JORGE RIBEIRO CONCEICAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIO JORGE RIBEIRO CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADO : RAIMUNDO FABRÍCIO PAIXÃO ALBUQUERQUE - AM016686
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Documento eletrônico VDA55914607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:11
Código de Controle do Documento: c99c6877-f535-452d-9cca-a39e80d558ad

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:11
Código de Controle do Documento: c99c6877-f535-452d-9cca-a39e80d558ad